Tribunal: TJDFT
Processo: 0736809-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPATIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CABIMENTO.

1. Constatada a congruência entre a declaração de hipossuficiência apresentada e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.

2. O não atendimento ou atendimento insatisfatório à determinação de emenda da inicial, implica em seu indeferimento e a extinção do processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, I, combinado com o parágrafo único, do artigo 321, do Código de Processo Civil.

3. Recurso conhecido e desprovido.